Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709848-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA NILCE MARTINS PERES DE JESUS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste a Impetrante no prazo de 10 (dez) dias sobre o documento juntado pelo DF e esclarecimentos determinados por este Relator consoante Decisão anterior do ID 27981289. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator